Tribunal: STJ
Processo: 0382233-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040388 - GO(2025/0382233-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NISCLEI MARTINS CARDOSO
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO - GO022129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO ATO
EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO DE AGRAVO REGIMENTAL E
COATOR PELA DEFESA.
EMBARGOS INFRINGENTES NOS AUTOS. MÉRITO ANALISADO. CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA DESCONSTITUIR O
ENTENDIMENTO DA ORIGEM DE QUE A SENTENÇA FOI LIDA EM AUDIÊNCIA. PRINCÍPIO
DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL NA APELAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em que se alegava
habeas corpus
cerceamento de defesa por negativa de acesso ao duplo grau de jurisdição e intimação juridicamente inexistente.
2. O agravante foi condenado à pena de 9 meses e 18 dias de reclusão e 75 dias-multa, em regime inicial aberto,
pela prática do crime previsto no
-B,
, do Código Penal,
o, inciso III, e
o, inciso II, da
art. 147
caput
c/c art. 5
art. 7
na forma do
do Código Penal.
Lei no 11.340/2006,
art. 69
3. A defesa alegava que a intimação da sentença condenatória em audiência teria sido inexistente, a despeito da ata
juntada e do entendimento exposto na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos infringentes contra o julgamento de agravo
regimental na origem poderia suprir a indevida supressão de instância, em razão, em especial, de a defesa ter
apontado decisão monocrática como ato coator neste STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora a inexistência de previsão de embargos infringentes contra o acórdão de agravo regimental na origem,
assim como o apontamento do ato coator equivocado pela defesa, em análise do caso concreto aqui posto, não se
verifica o constrangimento ilegal, seja pela impossibilidade de revolvimento de fatos e provas para desconstituir a
conclusão da origem (em face da ata de julgamento e publicação da sentença em audiência) seja pela aplicação do
princípio da voluntariedade recursal na apelação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o
e seu recurso não
habeas corpus
são vias adequadas para análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático-probatório.
7. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem nos termos do
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o
e seu recurso não
habeas corpus
são vias adequadas para análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático-probatório.
2. O princípio da voluntariedade recursal na apelação é amplamente aceito na jurisprudência deste STJ.
Documento eletrônico VDA54721998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a3d225a1-c6ba-4f35-8454-50cea769e453

Dispositivos relevantes citados: CPP,
parágrafo único; CPP,
caput; CPP,
§ 2o.
art. 609,
art. 574,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp 2.028.607/BA,
julgado em 01.12.2025, DJEN de 04.12.2025; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
536.616/SP,
Turma, julgado em 26.11.2019, DJe de 05.12.2019; STJ,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
HC 170434/MG,
de 29.08.2011; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
817.562/RS,
30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29.06.2023; STJ, HC
812.438/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 23.05.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
704.718/SP,
811.106/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a3d225a1-c6ba-4f35-8454-50cea769e453

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040388 - GO (2025/0382233-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NISCLEI MARTINS CARDOSO
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO - GO022129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO ATO COATOR
EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO DE AGRAVO
PELA DEFESA.
REGIMENTAL E EMBARGOS INFRINGENTES NOS AUTOS.
MÉRITO ANALISADO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA DESCONSTITUIR
O ENTENDIMENTO DA ORIGEM DE QUE A SENTENÇA FOI LIDA
EM AUDIÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL
NA
APELAÇÃO.
ENTENDIMENTO
DESTE
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em
habeas corpus
que se alegava cerceamento de defesa por negativa de acesso ao duplo grau de jurisdição e
intimação juridicamente inexistente.
Documento eletrônico VDA53236783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:26
Código de Controle do Documento: ac538198-76c6-400c-b2e1-3f4aa426dfcb

2. O agravante foi condenado à pena de 9 meses e 18 dias de reclusão e 75 dias-multa, em
regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
-B,
, do Código Penal,
art. 147
caput
c/c
o, inciso III, e
o, inciso II, da
na forma do
do
art. 5
art. 7
Lei no 11.340/2006,
art. 69
Código Penal.
3. A defesa alegava que a intimação da sentença condenatória em audiência teria sido
inexistente, a despeito da ata juntada e do entendimento exposto na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos infringentes contra o
julgamento de agravo regimental na origem poderia suprir a indevida supressão de
instância, em razão, em especial, de a defesa ter apontado decisão monocrática como ato
coator neste STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora a inexistência de previsão de embargos infringentes contra o acórdão de agravo
regimental na origem, assim como o apontamento do ato coator equivocado pela defesa,
em análise do caso concreto aqui posto, não se verifica o constrangimento ilegal, seja pela
impossibilidade de revolvimento de fatos e provas para desconstituir a conclusão da origem
(em face da ata de julgamento e publicação da sentença em audiência) seja pela aplicação
do princípio da voluntariedade recursal na apelação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
e seu recurso não são vias adequadas para análise de teses que demandem ampla
corpus
incursão no acervo fático-probatório.
7. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
e seu recurso não são vias adequadas para análise de teses que demandem ampla
corpus
incursão no acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53236783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:26
Código de Controle do Documento: ac538198-76c6-400c-b2e1-3f4aa426dfcb

2. O princípio da voluntariedade recursal na apelação é amplamente aceito na
jurisprudência deste STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
parágrafo único; CPP,
caput; CPP,
art. 609,
art. 574,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
REsp 2.028.607/BA,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 01.12.2025, DJEN de 04.12.2025; STJ, HC 536.616
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.11.2019, DJe de
05.12.2019; STJ,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
HC 170434/MG,
29.08.2011; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 29.06.2023; STJ, HC 704.718/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe de 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, DJe de 22.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de NISCLEI MARTINS
CARDOSO contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante "foi denunciado nas sanções do artigo 147-
B, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III e artigo 7o, inciso II da Lei 11.340
na forma do artigo 69 do Código Penal [...] Sentença procedente para condená-lo a 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em
" (fl. 541).
regime inicial aberto
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa fundamentos expendidos no writ
não conhecido, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a, em tese,
negativa de acesso ao duplo grau de jurisdição e intimação juridicamente inexistente.
Aduz que a situação dos autos não representa um caso de rediscussão de matéria
fático-probatória, mas sim a constatação de um
.
error in procedendo
Argumenta que teria havido voto divergente na origem.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao
colegiado, para que seja conhecido e provido o presente agravo regimental, concedendo a
ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 557.
Documento eletrônico VDA53236783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:26
Código de Controle do Documento: ac538198-76c6-400c-b2e1-3f4aa426dfcb

Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante pede a reversão do julgado ora
agravado.
A controvérsia consiste na busca pela suspensão dos efeitos da
condenação, obstar a certificação do trânsito em julgado e declarar a nulidade absoluta da
intimação da sentença condenatória, que teria sido realizada em audiência, nas palavras da
defesa, sem a leitura efetiva do decidido pelo juízo.
Desde já, adianto que, embora a inexistência de previsão de embargos
infringentes contra o acórdão de agravo regimental na origem, assim como o apontamento
do ato coator equivocado pela defesa, em análise do caso concreto aqui posto, não se
verifica o constrangimento ilegal, seja pela impossibilidade de revolvimento de fatos e
provas para desconstituir a conclusão da origem (em face da ata de julgamento e
publicação da sentença em audiência) seja pela aplicação do princípio da voluntariedade
recursal na apelação.
Assim, apesar de a defesa ter apontado, como ato coator, uma decisão
monocrática (fls. 9-12), das suas razões de recurso de agravo regimental, posso verificar
que houve sim uma interposição de embargos infringentes na origem (fl. 529):
[...] Em que pese os argumentos do douto Relator, apresentei
voto divergente para não conhecer dos embargos infringentes, no que fui
acompanhado pela maioria dos integrantes da Colenda Seção, e fui
designado Redator do Acórdão, pelos motivos que passo a expor. [...]
Trata-se, pois, de recurso ordinário exclusivo da defesa,
cabível contra decisões desfavoráveis ao réu, não unânimes, restringindo-
se a votos vencidos, em segunda instância, do julgamento de apelação,
recurso em sentido ou agravo em execução. [...]
Ante o exposto, desacolhido o parecer ministerial, NÃO
CONHEÇO dos embargos infringentes.

Como se observa, embora a tese de tempestividade do recurso de apelação tenha
ficado em segundo plano, houve dois julgamentos colegiados, no entanto, sobre a
admissibilidade dos embargos infringentes em face da inadmissibilidade do recurso de
, pois, como ementado (fls. 526-527):
apelação
Documento eletrônico VDA53236783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:26
Código de Controle do Documento: ac538198-76c6-400c-b2e1-3f4aa426dfcb

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
INFRINGENTES. DECISÃO NÃO UNÂNIME PROFERIDA EM
AGRAVO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos contra
acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo, mantendo decisão
monocrática que não conheceu de apelação. Parecer ministerial pelo
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se os embargos infringentes são cabíveis contra acórdão
não unânime proferido em julgamento de agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
p. u., do CPP prevê
art. 609,
a interposição de embargos infringentes e de nulidade apenas em face de
decisões não unânimes, desfavoráveis ao réu, proferidas em apelação,
recurso em sentido estrito ou agravo em execução. 4. Não é admitida a
oposição de embargos infringentes contra decisão colegiada proferida em
agravo que examina admissibilidade de apelação. 5. Inviável, portanto, a
pretensão deduzida, impondo-se o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos infringentes não
conhecidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos infringentes são
cabíveis apenas contra decisões não unânimes, desfavoráveis ao réu,
proferidas em apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em
execução, nos termos do
p. u., do CPP.” Dispositivos relevantes
art. 609,
citados: CPP,
p. u.
art. 609,

Assim, não obstante ainda a insurgência anterior da defesa na origem em agravo
regimental contra a
), gerando um
decisão (esta que aqui se apontou como ato coator
acórdão de fato, o que se verifica, no caso concreto, é que houve uma ata de audiência de
1o grau refletindo a publicação da sentença na ocasião, tendo apenas a procuradoria de
", porque a efetiva juntada da condenação teria
justiça, posteriormente, ficado "em dúvida
ocorrido apenas 2 dias depois (fl. 488):
[...] Isso porque, muito embora conste do termo de audiência a
(evento 96), referido ato não constou na gravação
prolação da sentença
audiovisual da audiência (evento 98) e o documento foi acostado aos
(eventos 96 e 97).
autos somente dois dias depois
Dessa forma, ante a
se, de fato, as partes tomaram
dúvida
ciência da sentença condenatória ao final da audiência de instrução e
julgamento ocorrida, em observância ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, acertado o entendimento constante do voto divergente de
que “a anotação constante do termo de audiência, no sentido de que as
partes ‘saíram intimadas’, revela-se insuficiente para suprir a exigência de
intimação válida, pois não houve leitura em audiência, tampouco entrega
ou ciência efetiva do conteúdo da decisão naquele momento
processual...”. [...]

Documento eletrônico VDA53236783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:26
Código de Controle do Documento: ac538198-76c6-400c-b2e1-3f4aa426dfcb

Todavia, o voto que prevaleceu no julgamento do agravo explicou que: "a mídia
publicada na mov.98 menciona as alegações finais proferidas de forma oral pelas partes
as quais foram transcritas no termo de audiência anexo na mov. 96 e posteriormente
prolação de sentença no ato, não havendo nenhuma irregularidade do ato. Nesse sentido,
" (fl.
não há fundamento para alegar a existência de constrangimento ilegal neste aspecto
467).
Sobre o assunto:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
PARTE. INTIMAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. PRAZO PARA
RECURSO. NOVA INTIMAÇÃO. CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que o prazo recursal das sentenças proferidas em audiência
começa a correr da leitura da decisão, mesmo que uma das partes,
devidamente intimada para o ato, não compareça.
3. Tratando-se, como no caso, de audiência de conciliação, a
jurisprudência desta Corte tem orientação no sentido de que a presença
das partes não é obrigatória e sua ausência demonstra apenas o seu
desinteresse na realização do acordo.
4. Se as partes não estão presentes na audiência de conciliação
e nela é proferida sentença, a intimação se faz necessária, por força do
princípio da publicidade dos atos processuais.
5. Recurso conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.028.607/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

Acerca da intimação em audiência e a aplicação do princípio da voluntariedade
recursal quando existe a perda do prazo da apelação, trago o seguinte julgado desta Quinta
Turma:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEITURA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DAS
PARTES.
INTIMAÇÃO
REALIZADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE.
Documento eletrônico VDA53236783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:26
Código de Controle do Documento: ac538198-76c6-400c-b2e1-3f4aa426dfcb

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Proferida sentença ao final da audiência de instrução e
julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente do ato.
3. Quanto à alegada infração ao princípio do duplo grau de
jurisdição, "a interposição intempestiva do apelo não tem o condão de
anular o feito, por deficiência da defesa técnica, já que nem mesmo a
ausência de interposição do recurso ensejaria tal nulidade, em face do
princípio da voluntariedade recursal, insculpido no
caput, do
art. 574,
Código de Processo Penal" (
Quinta Turma, Rel. Min.
HC 170434/MG,
JORGE MUSSI, DJe de
.
29/08/2011)
4. Habeas corpus não conhecido (HC n. 536.616/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/11/2019,
5/12/2019.

De mais a mais, desconstituir o entendimento da origem extrapolaria os limites
da via eleita, pois a defesa optou por se utilizar de uma impetração substitutiva do recurso
próprio, que sequer poderia ser conhecida.
Isso porque, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC 812.438
30/6/2023;
/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n. 704.718/SP, Sexta
29/6/2023;
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta
23/5/2023;
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:26
Código de Controle do Documento: ac538198-76c6-400c-b2e1-3f4aa426dfcb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.388 / GO
Número Registro: 2025/0382233-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52744654820228090151 60573630920248090151
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO - GO022129
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: NISCLEI MARTINS CARDOSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NISCLEI MARTINS CARDOSO
ADVOGADO : MARCOS ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO - GO022129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: 9846e969-ca2c-462f-bebd-45a2d328da6b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: 9846e969-ca2c-462f-bebd-45a2d328da6b